Tribunal: TJBA
Processo: 8051107-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051107-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: INES BUCHHOLZ CANABARRO

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. OBSERVÂNCIA DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0003619-92.2013.8.05.0154, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência da Taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo os critérios anteriores para o período anterior à nova norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC, instituída como índice legal pelo novo art. 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente aos processos em curso; (ii) determinar se os débitos anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024 devem seguir o regime anterior, respeitando-se o princípio do
tempus

regit actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios para dívidas civis, pondo fim à possibilidade de cumulação entre INPC e juros de 1% ao mês.

4. O novo regime legal incide imediatamente apenas sobre os períodos posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma a aplicação prospectiva da SELIC, mantendo-se os índices anteriormente fixados para períodos pretéritos.

6. A decisão agravada está em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial atual, ao aplicar a SELIC apenas a partir de 01/09/2024 e manter os critérios anteriores para os períodos pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa SELIC prevista no novo art. 406 do Código Civil aplica-se de forma imediata apenas aos períodos posteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

2. Os períodos anteriores devem observar os critérios de atualização monetária e juros vigentes à época, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

3. A cumulação de INPC com juros de 1% ao mês não subsiste após a vigência da Lei nº 14.905/2024, devendo prevalecer a SELIC como índice unificado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051107-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada INES BUCHHOLZ CANABARRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .